Tribunal: TJDFT
Processo: 0705254-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre a legitimidade recursal do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV tendo em vista que integra a relação processual pois foi determinada a sua exclusão da lide. Publique-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906